Tribunal: CARF
Processo: 11516.000695/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.000695/2009-82 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.031 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
BORIS CASSIO DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que a Unidade da Receita Federal do Brasil
de origem: 1) Informe se a senhora Jucielly Souza apresentou declaração em separado ou
constou como dependente em outra declaração e se utilizou da despesa médica informada à fl.54;
2) Informe se Lorenzo B. de Souza apresentou declaração em separado ou constou como
dependente em outra declaração e se utilizou da despesa médica informada à fl.54; e 3) Intime o
contribuinte da diligência realizada, das informações produzidas e para que apresente
comprovação da relação de dependência da senhora Jucielly Souza no ano-calendário 2005 e de
que detinha a guarda judicial de Lorenzo B. de Souza ou que era responsável pelo pagamento das
despesas médicas de Lorenzo em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000695/2009-82
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000695/2009-82

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$5.299,49 para saldo
de imposto a pagar de R$11.114,49. A notificação noticia compensação indevida de carnê-leão e
dedução indevida de despesas médicas, consignando em relação a essa última:
Glosa de R$ 20.775,45 pois o contribuinte é médico cooperado da Unimed e, portanto,
não efetua despesas com o seu plano de saúde. Como não possui dependentes na
Declaração de Ajuste Anual só pode deduzir suas próprias despesas. Qualquer
empréstimo efetuado através da Unicred não é despesa médica e não é dedutível.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 9/1/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
9/2/2009, às fls. 2/19 dos autos, na qual o contribuinte alegou que teria tido despesas elevadas
com fato acontecido com seu filho, as quais poderiam ser confirmadas junto ao seu plano de
saúde.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente (fls. 43/46).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 16/9/2011 (fl. 49), o contribuinte, em
14/10/2011 (fl. 51), apresentou recurso voluntário, às fls. 51/596, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria cometido erro no preenchimento de sua declaração de ajuste, ao não incluir
o cônjuge e o filho como dependentes.
- os documentos juntados ao recurso evidenciariam que todos os gastos declarados
ocorreram, sendo passíveis de dedução.
- o esquecimento na inclusão dos dependentes não justificaria a penalidade
aplicada, em especial se considerados os problemas enfrentados pelo contribuinte e sua família.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas com plano de saúde que teriam sido efetuadas com
companheira/cônjuge e filho do contribuinte.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000695/2009-82

A decisão recorrida manteve a glosa das despesas, consignando que, como não
informou dependentes na declaração de ajuste (fl.30), o contribuinte só poderia deduzir as
despesas médicas próprias.
De fato, esse é o regramento geral. Mas é preciso lembrar que seriam dedutíveis
também as despesas médicas dos alimentandos, desde que em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente. E ainda, as orientações contidas no Manual de Perguntas e
Respostas IRPF 2006:

Dessa feita, na DIRPF 2006, os contribuintes poderiam deduzir as despesas com
plano de saúde relativas ao cônjuge e filhos que tenham apresentado declaração em separado e
não tenham se utilizado da dedução dessa despesa, além daquelas efetuadas com alimentandos
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
No caso, o contribuinte alega que a senhora Jucielly S. L de Souza seria sua
esposa, mas não trouxe documentação comprobatória dessa relação de dependência. Em relação
a Lorenzo, filho do contribuinte com a senhora Cintya Bressan, faltou o contribuinte comprovar
que detinha a guarda judicial da criança ou que era responsável pelo pagamento de suas despesas
médicas em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Isto posto, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
para que a Unidade da Receita Federal do Brasil de origem:
1) Informe se a senhora Jucielly Souza apresentou declaração em separado ou
constou como dependente em outra declaração e se utilizou da despesa médica informada à fl.54.
2) Informe se Lorenzo B. de Souza apresentou declaração em separado ou constou
como dependente em outra declaração e se utilizou da despesa médica informada à fl.54.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000695/2009-82

3) Intime o contribuinte da diligência realizada, das informações produzidas e
para que apresente comprovação da relação de dependência da senhora Jucielly Souza no ano-
calendário 2005 e de que detinha a guarda judicial de Lorenzo B. de Souza ou que era
responsável pelo pagamento das despesas médicas de Lorenzo em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital